Tribunal: TJMT
Processo: 1005932-61.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005932-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANA LUIZA DE ANDRADE WERNECK - CPF: 026.566.681-31 (ADVOGADO), FIDES GOLD MINERADORA S.A. - CNPJ: 16.498.989/0002-26 (AGRAVANTE), DEXPLO DISTRIBUIDORA DE EXPLOSIVOS LTDA - CNPJ: 21.254.180/0001-08 (AGRAVADO), ANGELA OLIVEIRA BALEEIRO - CPF: 916.404.585-49 (ADVOGADO), KARINA DOS SANTOS CAMARGOS - CPF: 074.275.316-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
FIDES GOLD MINERADORA S.A.

AGRAVADO:
DEXPLO DISTRIBUIDORA DE EXPLOSIVOS LTDA.

AUTOS DE ORIGEM
: 1002337-19.2025.8.11.0023

AUTOS DA EXECUÇÃO:
1002653-66.2024.8.11.0023

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO MEDIANTE OFERTA DE BENS MÓVEIS. INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓ, PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA DA PENHORA. MENOR ONEROSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos à execução, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de ausência dos requisitos cumulativos previstos no art. 919, § 1o, do CPC, embora tenha recebido os embargos para regular processamento.

2. A agravante sustenta a presença da probabilidade do direito, com base em alegada inépcia da inicial executiva por ausência de demonstrativo válido do débito e em excesso de execução, além de defender a suficiência da garantia ofertada por meio de bens móveis e invocar o princípio da menor onerosidade, bem como a existência de perigo de dano diante do prosseguimento dos atos executivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, no caso concreto, os requisitos cumulativos do art. 919, § 1o, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de
difícil ou incerta reparação, bem como se a garantia ofertada em bens móveis autoriza, por si só, a suspensão da execução, com afastamento da ordem legal de preferência da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se evidenciou, em cognição sumária, probabilidade do direito apta a justificar a paralisação da execução, pois consta
dos autos executivos demonstrativo
do débito com indicação da metodologia de cálculo, em conformidade, em exame perfunctório, com o art. 798, I, “b”, do CPC, não prosperando a alegação de inépcia da inicial por esse fundamento.

5. Também não se mostrou suficientemente robusta a alegação de excesso de execução, inclusive porque os pagamentos invocados pela agravante não se apresentam, neste momento processual, inequivocamente vinculados à dívida exequenda.

6.
Ademais, a

alegação de
garantia do juízo não basta, isoladamente,
principalmente quando não se observa a ordem de preferência exigida pelo art. 835 do CPC,
para a concessão do efeito suspensivo, pois o art. 919, § 1o, do CPC exige, cumulativamente, a presença dos pressupostos próprios da tutela provisória.

7.
Outrossim, a
invocação da menor onerosidade não afasta, por si só, a ordem legal de preferência da penhora prevista no art. 835 do CPC, sobretudo quando a garantia foi ofertada mediante bens móveis de liquidez restrita e sujeitos à depreciação, sem demonstração concreta bastante para justificar a preterição da penhora em dinheiro.

8. O perigo de dano grave, de difícil ou incerta reparação, igualmente não foi demonstrado, pois a alegação de agravamento da crise econômico-financeira foi deduzida de forma genérica, sem documentos idôneos aptos a evidenciar risco efetivo de paralisação das atividades, sendo o prosseguimento regular dos atos executivos consequência natural do processo de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido, com revogação da liminar recursal anteriormente deferida.

Teses de julgamento:

a)
“A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC.”

b
)
“A alegação genérica de crise econômico-financeira, desacompanhada de prova concreta de prejuízo excepcional e irreversível, não caracteriza o perigo de dano exigido pelo art. 919, § 1o, do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 798, I, “b”, 805, 835, 919, § 1o, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1027479-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024,
publ
. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
,

interposto por

FIDES GOLD MINERADORA S.A.
,
contra decisão interlocutória proferida (ID.
219974418

– autos de origem PJE No
1002337-19.2025.8.11.0023
) pelo Juízo da 1a
Vara da Comarca de
Peixoto de Azevedo
/MT

que
,

nos autos dos Embargos à Execução opostos pela ora agravante em desfavor de
DEXPLO DISTRIBUIDORA DE EXPLOSIVOS LTDA.
,
indeferiu o pedido de
concessão de efeito suspensivo aos embargos
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se de Embargos à Execução opostos

por
FIDES GOLD
MINERADORA S.A.
em desfavor de
DEXPLO DISTRIBUIDORA DE EXPLOSIVOS LTDA.
, referentes à
Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1002653-66.2024.8.11.0023, na qual a Embargada busca o recebimento da quantia de R$ 204.516,09.

A parte Embargante sustenta, em sede de preliminar, a inépcia da petição inicial da execução, ao argumento de que a Embargada não instruiu o feito executivo com o demonstrativo discriminado e atualizado do débito, em violação ao art. 798, I, "b", do Código de Processo Civil, o que inviabilizaria o exercício da ampla defesa.

No mérito, alega excesso de execução, aduzindo que o valor executado não corresponde à realidade da obrigação.

Argumenta, ainda, que o marco inicial para a incidência dos juros de mora foi fixado de forma equivocada, defendendo que, por se tratar de responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação válida (ocorrida em 12/08/2025), e não do vencimento dos títulos. Apresenta planilha de cálculo em que aponta como devido o valor de R$ 161.381,08.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo aos presentes embargos, garantindo o juízo por meio da nomeação à penhora de bens móveis que guarnecem sua atividade, cujo valor totaliza R$ 266.611,00, conforme notas fiscais anexadas.(ID 206581870 - Pág. 7 e
IDs
206581890, 206584443, 206584445)

Inicialmente, foi certificado o não recolhimento das custas processuais, o que ensejou a prolação de despacho determinando a intimação da parte Embargante para sanar o vício, sob pena de cancelamento da distribuição.

A Embargante atendeu à determinação, comprovando o recolhimento das custas judiciais.

É o relatório.
Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Do Recebimento dos Embargos

Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e sendo os embargos o meio adequado para a defesa do executado, seu recebimento é medida que se impõe.

Do Pedido de Efeito Suspensivo

A Embargante postula a concessão de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional e condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos legais: relevância da fundamentação, perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação e garantia do juízo.

No caso concreto,
embora o juízo esteja garantido pelos bens ofertados, não vislumbro a presença dos demais requisitos de forma a autorizar a suspensão do feito executivo
.

Aprobabilidade do direito(fumus boni iuris) não se mostra robusta o suficiente
, pois a própria Embargante reconhece ser devedora de parte substancial do valor executado (R$ 161.381,08),
cingindo-se a controvérsia ao alegado excesso
, sem que haja, em cognição sumária, indícios de nulidade do título que fundamenta a execução
. A discussão sobre o montante excedente poderá ser resolvida no mérito dos embargos, sem necessidade de paralisar integralmente a execução.

Da mesma forma, não restou demonstrado o

perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação
(periculum in mora). O prosseguimento da execução, com a formalização da penhora sobre os bens já indicados, é consequência natural do processo executivo e não configura, por si só, o dano excepcional exigido pela norma. Não há nos autos elementos que
indiquem que a continuidade dos atos executivos, que não os de expropriação final, resultará em prejuízo irreparável à atividade da Embargante.

Assim, ausentes os requisitos cumulativos previstos no art. 919, § 1o, do CPC, o indeferimento do pedido é a medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1.
RECEBO
os presentes Embargos à Execução para processamento.

2.
INDEFIROo pedido de atribuição deefeito suspensivo, por não estarem preenchidos os requisitos cumulativos do art. 919, § 1o, do CPC
.

[...]
[grifos nossos e do original]

Em sua minuta recursal (ID.
34
5868350), a agravante sustenta a seguinte tese:

Presença dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução

Desse modo,
a agravante postula
pela
atribuição de efeito suspensivo à execução
, até o julgamento final dos Embargos
,
com
reconhecimento da suficiência e idoneidade
da garantia ofertada
, com a
penhora dos bens indicados
por ser meio menos gravoso e eficaz para assegurar a execução.

A tutela de urgência recursal
foi deferida,
nos termos da decisão de ID.
346690377
,
para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, condiciona
n
do a suspensão do processo executivo à efetiva garantia do juízo e determinando, ao Oficial de Justiça, que procedesse à penhora
dos
bens indicados
e que, também,
realiz
asse a r
espectiva avaliação do valor de mercado atual, a fim de verificar sua suficiência para cobertura integral do débito executado.

Na mesma decisão liminar,
foi determinado que, c
onstatada eventual insuficiência
após a avaliação pelo Oficial de Justiça
, deverá o agravante complementar a garantia até o montante total da dívida, seja mediante a indicação de outros bens, seja por depósito em dinheiro, sob pena de prosseguimento da execução.

A agravada, por sua vez, apresentou contraminuta recursal (ID.
352898358
) na qual rebate as alegações da agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão
n.o
46332300)
, e preparo
efetuado, conforme comprovante de pagamento juntado ao ID.
346388353
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
FIDES GOLD MINERADORA S.A.

AGRAVADO:
DEXPLO DISTRIBUIDORA DE EXPLOSIVOS LTDA.

AUTOS DE ORIGEM
: 1002337-19.2025.8.11.0023

AUTOS DA EXECUÇÃO:

1002653-66.2024.8.11.0023

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da

1a
Vara da Comarca de
Peixoto de Azevedo
/MT

que
,

nos autos dos Embargos à Execução opostos pela ora agravante em desfavor
da ora recorrida
,
indeferiu o pedido de
concessão de efeito suspensivo aos embargos
.

Em síntese, o Juízo
a quo

recebeu os Embargos à Execução para regular processamento, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de que, embora o juízo estivesse garantido pelos bens ofertados pela embargante, não se encontravam presentes, de forma cumulativa, os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC.

Assentou, para tanto, que a probabilidade do direito não se mostrava suficientemente robusta, pois a própria embargante reconhecia ser devedora de parte substancial do valor executado, restringindo-se a controvérsia ao alegado excesso de execução, passível de apreciação no mérito dos embargos, sem necessidade de paralisação do feito executivo.

Consignou, ainda, não estar demonstrado o perigo de dano grave, de difícil ou incerta reparação, porquanto o prosseguimento da execução, com a formalização da penhora sobre os bens já indicados, constitui consequência natural do processo executivo, sem evidência, nos autos, de prejuízo irreparável à atividade da
embargante
.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

1.
Presença dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução

Quanto à probabilidade do direito, a agravante sustenta que
os embargos à execução não são meramente protelatórios, mas estão baseados em vícios substanciais da execução, os quais justificariam a suspensão do feito executivo.

Nesse sentido, argumenta que haveria inépcia da petição inicial da execução de título extrajudicial, pois
, segundo a agravante:

a execução não foi instruída com demonstrativo de cálculo válido;

a ausência de memória discriminada e atualizada do débito inviabiliza o controle da cobrança e, assim, faltariam elementos essenciais para comprovação da certeza e liquidez do crédito executado;
e

tal deficiência implicaria nulidade da execução, com fundamento no art. 803 do CPC.

Outrossim, a agravante aduz que
o demonstrativo de débito apresentado pela agravada:

não atende aos requisitos do art. 798, I, “b”, e parágrafo único, do CPC;

não indica adequadamente parcelas pagas;

não esclarece quais parcelas estariam vencidas e não pagas;
e

não apresenta justificativa suficiente para o valor exigido.

Subsidiariamente, a agravante afirma que, mesmo que não seja acolhida a inépcia da inicial, há excesso de execução.

Os fundamentos específicos dessa alegação são:

o valor executado foi fixado em R$ 204.516,09;

a dívida teria partido de valor originário de R$ 150.202,99;

a exequente/agravada desconsiderou saldo credor de R$ 2.180,71 em favor da agravante;

os juros moratórios teriam sido contabilizados com marco inicial anterior à citação válida, o que seria indevido;

isso violaria o art. 405 do Código Civil;
e

o excesso de execução apontado seria de R$ 43.135,01.

Assim, a
agravante
sustenta
que há controvérsia séria sobre a higidez do cálculo e que, por isso, a execução não deveria prosseguir sem suspensão.

No que tange à exigência de garantia do Juízo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, a agravante sustenta que o requisito estaria cumprido.

Isso porque, segundo a agravante, foram ofertados
à penhora bens
móveis
avaliados em R$ 266.611,00, valor que superaria o montante executado de R$ 204.516,09.

Os bens
móveis
oferecidos são:

3 motos bomba centrífuga motor 30,0cv;

1 conjunto silo metálico para estocagem de cimento d3000 - 70m3;

1 conjunto balança de cimento d1800 - 5000kg, 4,0m3;

1 conjunto estrutura de elevação/
sustenção
reta do silo/balança;

1 rosca
transp

tub
d168es 168x7000x45g boca
ent
/sai d220 abaixo balança i1:
5 motor
6,0cv 4p 112m es16807000;
e

1 tanque prismático em PRFV – 1 m.

A agravante afirma que esses bens

são idôneos
,
são suficientes para assegurar a execução
e que
possuem valor superior ao montante executado
.

Desse modo, argumenta que esses bens
podem ser aceitos com fundamento no art. 835, II e V, do CPC
e que
permitem conciliar a proteção do crédito com o princípio da menor onerosidade.

Além disso, a
agravante destaca que o próprio juízo de origem afirmou que “o juízo está garantido pelos bens ofertados”, de modo que não haveria controvérsia séria sobre esse requisito.

Ademais, a
agravante invoca expressamente o art. 805 do CPC para sustentar que a execução deve se desenvolver do modo menos gravoso ao devedor, sem prejuízo do credor.

Nesse sentido, sustenta que:

a
empresa estaria em grave crise econômico-financeira;

houve alta expressiva dos custos de insumos desde o segundo semestre de 2022;

chuvas acima da média entre outubro de 2022 e maio de 2023 teriam afetado a produção;

teria ocorrido o esgotamento do minério oxidado em 2023
e
isso teria culminado na suspensão das atividades produtivas;

a empresa estaria com fluxo de caixa deficitário
e
haveria risco de insolvência;
e

a continuidade da empresa seria importante para a economia regional e para a manutenção de empregos.

Outrossim, a agravante se insurge contra o fundamento da decisão agravada de que não haveria probabilidade do direito, uma vez que a executada/recorrente teria reconhecido parte substancial do débito.

Nesse sentido, a agravante
rebate este fundamento argumentando que:

o pedido principal dos embargos é a extinção da execução por inépcia da inicial;

somente subsidiariamente se pede o reconhecimento do excesso de execução;

se acolhida a tese principal, a execução será extinta, com liberação integral da agravante;
e

portanto, não seria correto tratar o caso como mera controvérsia residual sobre pequena diferença de cálculo.

No que tange ao
periculum in mora
, a agravante argumenta que
o indeferimento do efeito suspensivo a expõe a dano grave, imediato e de difícil reparação, em razão do prosseguimento dos atos executivos.

Nesse sentido, a
agravante afirma que, sem a suspensão da execução, pode sofrer:

bloqueios via SISBAJUD;

restrições via RENAJUD;
e

outros mecanismos executivos típicos de constrição.

Sustenta que essas medidas podem recair sobre:

ativos financeiros indispensáveis;
e

bens necessários à continuidade da atividade empresarial.

Alega que a continuidade dos atos executivos

agravaria uma crise já instalada
,
comprometeria de forma irreversível a atividade empresarial
e
poderia levar ao encerramento definitivo das atividades.

Assevera que,
como o juízo já estaria garantido por bens suficientes, não
haveria justificativa para constrições mais gravosas, sobretudo enquanto se discute a legalidade da própria execução.

Assim, postula pel
o provimento
do recurso
para reformar a decisão

interlocutória recorrida, a fim de:

atribuir efeito suspensivo aos

Embargos à Execução até o seu julgamento final, nos termos do art.

919, § 1o do CPC;
e

reconhecer a suficiência e idoneidade da

garantia ofertada e determinar a penhora dos bens indicados, como

meio menos gravoso e eficaz para assegurar a execução.

A agravada, por sua vez,
assevera
que o efeito suspensivo aos embargos à execução é
medida
excepcional, admitida apenas quando preenchidos cumulativamente os requisitos legais do art. 919, §1o, do CPC.

Segundo
a agravada
, no caso concreto, esses requisitos não foram devidamente demonstrados, motivo pelo qual não seria juridicamente adequada a suspensão da execução.

Também acrescenta que a execução fundada em título extrajudicial goza de presunção de legitimidade e exigibilidade, o que reforçaria a excepcionalidade da suspensão.

Outrossim, a
agravada afirma que a própria recorrente admite expressamente a existência da obrigação, reconhecendo ser devedora de parcela substancial do valor executado.

Com isso,
assevera que a controvérsia
seria, no máximo, parcial.

Ademais, a agravada ressalta que a
agravante
limitou-se
a juntar comprovante de pagamento no valor de R$ 23.534,95, mas esse documento:

não demonstra vinculação com os títulos executados;

não contém identificação da duplicata supostamente quitada;

não faz referência às notas fiscais;
e

não indica datas ou outros elementos concretos que permitam associá-lo às duplicatas que embasam a execução.

Assim, destaca

que não há correspondência entre o valor indicado pela embargante e os títulos executados, afirmando, de modo expresso, que não existe nos autos duplicata com aquele valor individual.

Além disso, a agravada ressalta que
eventual discussão sobre o
quantum
debeatur
pode ser resolvida no curso dos embargos à execução, sem necessidade de paralisar o processo executivo.

Outrossim, a agravada argument
a que as teses da agravante seriam
questionamentos genéricos sobre a formação do débito
,
mediante
alegações frágeis de suposto excesso de execução
e
impugnação genérica quanto à incidência de juros.

Segundo a agravada, tais alegações não são capazes de infirmar a higidez dos títulos executivos nem demonstram plausibilidade bastante para justificar a medida excepcional pretendida.

Ademais, a recorrida ressalta que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com a agravada,
a alegação da agravante de que eventual constrição poderia comprometer suas atividades empresariais foi apresentada de forma

genérica
e
desacompanhada de prova concreta.

Além disso, sustenta que
a prática de atos constritivos integra a natureza do processo de execução e, por isso, não configura, por si só, dano grave ou irreparável.

Outrossim, a
agravada afirma que não foi demonstrado risco concreto de:

paralisação das atividades empresariais;

comprometimento da continuidade da empresa;
e

inviabilização da atividade econômica.

Ressalta que a recorrente não juntou
documentos tais como:
balanço patrimonial atualizado
,
demonstrações contábeis recentes
,
relatórios financeiros
,
documentos fiscais

ou qualquer outro elemento apto a evidenciar incapacidade econômica.

Além de atacar
a
probabilidade do direito e
o
perigo de dano, a agravada
questiona
a garantia do juízo indicada pela agravante.

Segundo a agravada, os bens ofertados pela agravante
sofrem acentuado desgaste
,
estão sujeitos à depreciação ao longo do tempo
,
especialmente quando utilizados em atividade empresarial,
e
têm reduzida sua capacidade de garantir de forma efetiva o crédito executado.

Assevera que
a garantia apresentada é

incerta
,
de difícil aferição quanto ao valor atual
,
formada por bens de liquidez limitada
e
insuficiente para justificar a paralisação da execução.

Por fim, a agravada assever
a
que a legislação processual estabelece ordem preferencial de bens sujeitos à penhora, colocando o dinheiro em primeiro lugar.

Assim, ressalta que
a simples indicação de equipamentos industriais não afasta a ordem legal de preferência da penhora, e que a constrição de ativos financeiros seria a medida

mais adequada
, p
roporcional
,
eficaz
e
compatível com a preservação da efetividade da execução.

Pois bem
.
Em exame para além da cognição sumária do exame da tutela de urgência recursal, verifica-se que não assiste razão à agravante.

Ressai dos autos de origem que
os Embargos
foram opostos contra a execução de títulos extrajudiciais
(autos n.o
1002653-66.2024.811.0023
)
, movida pela ora agravada,

decorrentes da prestação de serviços à ora
recorrente
,
no ano de 2022,
relacionados ao setor de mineração,
no valor originário de R$ 150.202,99.

Consta nos auto
s da execução os seguintes documentos referentes aos títulos executivos:

Notas fiscais dos serviços prestados
, com assinatura de recebimento
; guias de tráfego e termo de transferência de posse de explosivos
; plano de fogo e relação de consumo dos explosivos, ambos também assinados por representante da agravante (ID.
174327840
, autos da execução
).

Duplicatas mercantis
, protestadas,
relacionadas às
prestações de serviços (ID.
174328944
, autos da execução)
.

Demonstrativo
do débito atualizado
até 01/10/2024
, com menção aos juros e correção
monetária aplicados, resultando no valor
de R$

204.516,09
(ID.
174328945
).

A embargante, por sua vez, sustenta a probabilidade do seu direito alegando, primeiramente, a inexistência de demonstrativo do débito atualizado, o que contraria o teor dos autos da execução, pois, conforme supra
citado, a exequente juntou o referido demonstrativo,
com indicação da metodologia de cálculo utilizada,
em consonância com a exigência do
art.
798, I, “b”, do Código de Processo Civil
.

Outrossim, a embargante, ora agravante, alega que haveria excesso de execução, pois teria realizado pagamento parcial da dívida,
nos valores de
R$ 27.534,95
, em 11/05/2023, e de R$
25.354,24
, em 15/05/2023
.

Alega que referidos pagamentos seriam referentes à mesma prestação de serviços que resultou nas duplicatas em execução e que os aludidos pagamentos teriam gerado um crédito, em favor da embargante, no valor de
R$ 2.180,71
.

Outrossim, ressaltou que este saldo foi compensado no pagamento da Nota Fiscal
n.o 468, que resultaria no montante de R$ 148.022,28 e não em R$
150.202,99.

Ocorre que,
não se vislumbra, nesta seara de cognição não exauriente, a probabilidade do direito
quanto ao alegado excesso de execução
.

Primeiramente, porque o alegado pagamento no montante de R$ 25.354,24, realizado em 2023, ao menos em juízo de delibação, estaria vinculado à Nota Fiscal n.o 555, distinta daquelas que embasam as duplicatas executadas.

Do mesmo modo, o adiantamento de R$ 27.534,95, efetuado em 11/05/2023, não se mostra, neste momento processual, inequivocamente relacionado à dívida exequenda, oriunda de prestação de serviços realizada no ano de 2022.

Assim, as alegações de excesso de execução e de abatimento do débito demandam dilação cognitiva mais aprofundada, a ser desenvolvida no julgamento de mérito dos embargos à execução, não se revelando suficientes, por ora, para evidenciar a probabilidade do direito invocado em grau bastante para sustar o curso da execução.

De igual modo, não prospera a tese de inépcia da petição inicial da execução por ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, uma vez que consta dos autos executivos memória de cálculo com indicação da metodologia empregada, em conformidade, ao menos em exame perfunctório, com a exigência do art. 798, I, “b”, do Código de Processo Civil.

A insurgência da agravante, nesse ponto, traduz, em verdade, inconformismo com os critérios do cálculo apresentado, matéria que igualmente pode ser debatida nos embargos, sem que disso decorra, automaticamente, a suspensão do feito executivo.

Outrossim, não pode a embargante pretender a concessão de efeito suspensivo apenas com fundamento na alegada suficiência da garantia ofertada.

Isso porque
,
o art. 919, § 1o, do CPC exige, cumulativamente, não só a garantia do juízo, mas também a presença dos pressupostos próprios da tutela provisória, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano grave, de difícil ou incerta reparação.

A garantia, portanto, embora necessária, não é, por si só, bastante para autorizar a paralisação da execução.

Ademais, a invocação do princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) não se sobrepõe à necessidade de preservação da efetividade executiva, nem afasta a ordem legal de preferência prevista no art. 835 do CPC, que confere primazia à penhora em dinheiro.

A simples indicação de bens móveis de liquidez restrita e sujeitos à natural depreciação, notadamente quando vinculados à atividade empresarial, não impõe, por si, a suspensão da marcha executiva.

E, quanto ao perigo de dano, também não assiste razão à agravante.

A alegação de possível agravamento da crise econômico-financeira foi deduzida de forma genérica, desacompanhada de elementos concretos, tais como balanços patrimoniais, demonstrativos contábeis recentes ou documentação idônea apta a evidenciar risco efetivo de paralisação das atividades empresariais.

O prosseguimento dos atos executivos regulares, especialmente os de constrição, integra a própria natureza do processo de execução e não configura, por si só, dano grave ou irreparável.

Nesse contexto, ausente demonstração concreta de prejuízo excepcional e irreversível, e não evidenciada, em cognição sumária, a plausibilidade jurídica bastante das teses deduzidas nos embargos, impõe-se a manutenção da decisão agravada
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, § 1o, CPC. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO DIREITO
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em execução de título extrajudicial. A decisão questionada fundamenta-se na ausência de requisitos do art. 919, § 1o, do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, conforme exige o
art
.
919, § 1o, do CPC. III. Razões de decidir
O efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo o pedido expresso, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausente
algum desses requisitos, a suspensão não deve ser concedida
. A manutenção do feito executivo não acarreta automaticamente dano irreparável à parte, especialmente em fase inicial, quando ainda não há prova robusta dos alegados vícios no título executado. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do
art
.
919, § 1o, do CPC, especialmente a probabilidade do direito e a garantia do juízo.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI
n .
1000965-85.2017, 3a Câm. Dir.
Priv
.
, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29 .03.2017.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10274793120248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data
de Publicação: 25/11/2024) [grifo nosso]

Diante do exposto,
revogo a liminar recursal,
conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na íntegra, o teor da decisão agravada.

Por fim, com fulcro no art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, não há que se
falar em majoração dos honorários sucumbenciais, pois não fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026